Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-52.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – Extinto o direito de punir do Estado pela prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena em concreto.